Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715835-63.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS STEFANY VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Não obstante a parte recorrente poder desistir do recurso a qualquer tempo (art. 998 do CPC), o art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITR dispõe que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. No caso, não se pode desistir daquilo que sequer é admissível. A inobservância dos artigos 29, inciso I, do RITR (recolhimento das custas e do preparo recursal) ordena o reconhecimento da deserção (art. 31, § 1o, do RITR), proferida na decisão de ID 70367487, que configura entrega da tutela jurisdicional. Ademais, homologar a desistência após decisão de deserção viola a boa-fé processual, porquanto permite que o não conhecimento do recurso constitua mero ato de vontade e não falha processual. Assim, em que pese o pedido de desistência recursal, a manutenção do não conhecimento do recurso é medida que se impõe. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.